Tribunal: TJMT
Processo: 1005248-79.2018.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005248-79.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELCILEIA SARMENTO PINHEIRO - CPF: 787.285.502-00 (APELADO), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (APELANTE), ANDREZA NAZARE CORREA RIBEIRO - CPF: 743.187.642-49 (ADVOGADO), PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - CPF: 032.120.264-30 (ADVOGADO), ANA KAREN DA SILVA SANTOS - CPF: 899.782.182-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1005248-79.2018.8.11.0045
– Lucas do Rio Verde

Apelante:
Centrais Eletricas do Pará S.A. - CELPA

Apelada:
Elcileia Sarmento Pinheiro

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA -

INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a empresa apelada.

Não se desincumbindo o réu demonstrar a relação jurídica entre as partes, deve ser declarado inexistente o débito.

A inscrição indevida do nome no cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar o dano que deve ser reparado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1005248-79.2018.8.11.0045
– Lucas do Rio Verde

Apelante:
Centrais Eletricas do Pará S.A. - CELPA

Apelada:
Elcileia Sarmento Pinheiro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Centrais Eletricas do Pará S.A. - CELPA visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe move Elcileia Sarmento Pinheiro, julgou procedente a demanda para declarar inexistente o débito discutido e condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta que logrou demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes. Assevera a inexistência de ato ilícito, formulando pelo afastamento do dano moral. Caso não seja esse o entendimento, postula pela minoração do
quantum
arbitrado.

A apelada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1005248-79.2018.8.11.0045
– Lucas do Rio Verde

Apelante:
Centrais Eletricas do Pará S.A. - CELPA

Apelada:
Elcileia Sarmento Pinheiro

VOTO

Cinge-se dos autos que Elcileia Sarmento Pinheiro ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em face de Centrais Eletricas do Pará S.A. - CELPA, aduzindo que restou surpreendida com apontamento restritivo inscrito em seu nome no valor de R$6,29, sendo que não possui relação negocial com a ré.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou procedente a demanda para declarar inexistente o débito e condenar a apelante ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), além da condenação das custas e honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da condenação (id. 139139612).

Inconformada, a apelante sustenta que logrou demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes. Assevera a inexistência de ato ilícito, formulando pelo afastamento do dano moral. Caso não seja esse o entendimento, postula pela minoração do
quantum
arbitrado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Pelo que se denota dos autos, a autora alegou na inicial o desconhecimento do débito levado a negativação pela concessionária. Apresentada a contestação, a ré não logrou apresentar o contrato
nº 0020154050715068, que gerou o débito discutido, devidamente assinado pela apelada
, o suficiente para acolher o pleito inicial.

Ora, em que pese as alegações da apelante, não há vias de sustentar a regularidade do apontamento em nome da autora, de modo que se mostra escorreita a declaração de inexistência da dívida na espécie.

Nesta trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
Neste contexto, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos ou impeditivos de sua responsabilidade, o que não ocorreu, criando em seu desfavor a responsabilidade extracontratual.

Em sua peça defensiva, a Requerida apenas limitou-se a alegar, genericamente, que não houve qualquer conduta ilícita de sua parte capaz de ensejar a condenação por danos morais, uma vez que a cobrança efetuada estava de acordo com serviços prestados à autora. No entanto, não anexou aos autos o suposto contrato assinado pela autora ou quaisquer outros documentos que comprovem a relação negocial entre ambos quanto ao contrato de nº 0020154050715068, que gerou a negativação questionada, criando em seu desfavor a responsabilidade extracontratual
”. (id.
139139612
)

Com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitosrelativosà prestaçãodos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadassobre sua fruição e riscos
”.

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Ademais, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

A propósito, confira:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – DÍVIDA INEXISTENTE –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS DE MORA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SERASA, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

O termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil contratual, deve ocorrer a partir da citação, consoante o disposto no art. 405, do C. Civil.”
(TJMT, RAC n. 1004309-02.2016.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 17.10.2018 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – DESVIO DE ENERGIA RAMAL DE ENTRADA – AUSENCIA DE ALTERAÇÃO OU REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IMPOSSIBILIADE – NEGATIVAÇÃO DO CPF – DANO MORA CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

[...]

O dano moral é presumido nos casos de inscrição indevida no SPC e SERASA, bastando apenas ter provado a inscrição; trata-se de dano in re ipsa, ou seja, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa.
O próprio STJ já consolidou o entendimento de que “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019)
.”
(TJMT, RAC n. 1003759-36.2018.8.11.0003, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.03.2021 – negritei)

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da ré quanto ao dano moral sofrido pela autora, em razão do erro que cometeu, ao que passo a análise referente ao
quantum
indenizatório arbitrado.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, percebe-se a grande dificuldade no arbitramento do valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada hipótese concreta.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, com atenção à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, à extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) cumpre a finalidade a que se propõe, considerando a capacidade econômica da instituição financeira.

Ainda, em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição do apelante, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi à inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022